Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-98.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – Recurso interposto sem o pagamento do preparo devido – Ausência de comprovação do alegado comprometimento ao próprio sustento e de seus familiares – Descumprimento da decisão concedendo prazo para o recolhimento das custas – Deserção reconhecida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.